Tribunal: TJPA
Processo: 0805053-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805053-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO, RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS APURADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INQUÉRITO CIVIL N°000093-151/2019. PROGRAMA “ASFALTO NA CIDADE” PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ–SEDOP. PROJETO BÁSICO COM DETALHAMENTO INSUFICIENTE SEM INDICAÇÃO PRECISA DOS LOCAIS DAS OBRAS. PAGAMENTO POR OBRAS SEM A RESPECTIVA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E SEM O DETALHAMENTO DAS VIAS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS INDIVIDUALIZADAS. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM A COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. BOLETINS DE MEDIÇÃO SEM INDICAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS. NOTAS FISCAIS ATESTADAS SEM A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOS LOCAIS DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DOS REQUERIDOS PELA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS DEFERIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO IMPEDE A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSISTENTES, ROBUSTOS, APTOS A PROPORCIONAR AO JULGADOR O QUANTO NECESSÁRIO À FORMAÇÃO DE UM
JUÍZO DE REAL PROBABILIDADE
(E NÃO POSSIBILIDADE) A RESPEITO DO DIREITO ALEGADO.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSTATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS TORNA POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. A LEI COMPLEMENTAR 105/2001, NO SEU ART. 1º, § 4º, ESTABELECE QUE A QUEBRA DO SIGILO PODE SER DECRETADA PARA APURAÇÃO DE QUALQUER ILÍCITO, INDEPENDENTE, INCLUSIVE, DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL EM CURSO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INC. XII), DEVIDAMENTE INTERPRETADA PELO E. STF, CONSAGRA O ENTENDIMENTO DE QUE O SIGILO BANCÁRIO NÃO É DIREITO ILIMITADO OU ABSOLUTO, PODENDO CEDER DIANTE DE INTERESSE PÚBLICO OU SOCIAL RELEVANTES, COMO SE DÁ NO CASO EM TELA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
NA FORMA DO ART. 300 DO CPC C/C
ART. 1º, § 4º, INC. VI, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 105/2001. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário dos requeridos na ação, entre eles os agravantes.

Eis os termos da decisão recorrida:

“Tenho por bem complementar a decisão de ID 16499093, em atenção à celeridade processual (itens 2.3 e 2.4 da exordial).

Com vistas à viabilização da produção de prova pericial a ser produzida nos presentes, foi formulado pelo Ministério Público Federal de quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus.

Assim sendo, de sorte a possibilitar ampla produção de provas, sobretudo, no caso, de provas de natureza pericial, defiro o requerimento ministerial e decreto a quebra dos sigilos bancários e fiscal de todos os réus, determinando à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, o envio, sob sigilo, de toda a documentação concernente à evolução patrimonial dos réus, no período concernente a janeiro de 2015 e fevereiro de 2019. ”

Em estreita síntese, diante das denúncias de possível prática de atos de improbidade administrativa com repercussão de dano ao erário no programa “Asfalto na Cidade” patrocinado pelo Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará–SEDOP, o MPE instaurou o
Inquérito Civil n°000093-151/2019
.

No referido inquérito civil restaram apuradas a precariedade e até a inexistência dos serviços pagos além de inúmeras ilegalidades com ofensa direta a lei n. 8.666/93, tais como: 1) a licitação teve Projeto Básico com Detalhamento Insuficiente sem indicação precisa dos locais das obras; 2) pagamento por obras sem a respectiva emissão da ordem de serviço e sem o detalhamento das vias e planilhas orçamentárias individualizadas; 3) ausência de estudos técnicos para justificar a escolha dos municípios beneficiados; 4) liberação de pagamentos sem a comprovação da execução dos serviços; 5) boletins de medição sem indicação das vias pavimentadas; 6) notas fiscais atestadas sem a realização de fiscalização das obras nos locais de execução; 7) pagamento por serviços não executados.

Diante dos fatos apurados o MPE ajuizou a presente ACP requerendo liminarmente:

1.

O bloqueio de bens e ativos financeiros dos requeridos no montante do valor pago a empresa
JM Terraplanagem e Construção LTDA
beneficiada no contrato
n. 31/2018-SEDOP (R$25.776.800,30 (vinte e cinco milhões setecentos e setenta e seis mil oitocentos reais e trinta centavos).

2.

Retenção dos Passaportes e das Carteiras Nacionais de Habilitações (CNH’s) dos requeridos;

3.

O afastamento do sigilo fiscal dos requeridos, requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2018, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período.

4.

O afastamento do sigilo bancário de todos os requeridos, requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

5.

Proibir os réus de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais/creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, providenciando-se a inscrição da empresa
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ficando suspensas de participar de procedimento licitatório no âmbito do Estado do Pará.

6.

Bloqueio de valores recebíveis do Estado do Pará, no limite do valor do contrato n. 31/2018;

Em sua primeira manifestação (ID16499093) no dia 06/04/20202 o juízo assim decidiu:

“Pugnou-se, de pronto, dentre outras medidas, pela concessão de medida liminar de indisponibilidade dos bens dos Requeridos para garantir o ressarcimento integral do dano, estimado em R$25.776.800,30 (vinte e cinco milhões setecentos e setenta e seis mil oitocentos reais e trinta centavos).

Entendo, todavia, que a medida pleiteada se reveste de extrema gravidade para ser adotada sem oportunizar aos Requerentes o exercício regular do contraditório substancial, a fim de apresentar as alegações e documentos que pertinentes à exata compreensão da controvérsia que se coloca nos autos.

Por essa razão, reservo-me o direito de apreciar a liminar de indisponibilidade após a defesa prévia dos Requeridos. ”

Em 20/05/2020 em complemento aquela primeira manifestação proferiu a decisão que aqui é recorrida (ID 17307198).

Irresignados os agravantes alegam a inexistência dos requisitos tanto para a concessão de tutela provisória conforme art. 300 quanto para a produção antecipada de provas conforme art. 381 ambos do CPC.

Arguem que o deferimento liminar é incipiente. Os dados que serão colhidos, se o forem agora ou daqui a 01 (um) ano trarão a mesmíssima informação, para concluir que a busca por provas deve aguardar o momento processual oportuno.

Apontam ainda inexistência de dolo e que a ação está baseada em parecer da Auditoria Geral do Estado, que apontou a inexecução parcial dos serviços de pavimentação asfáltica, e que aquele procedimento administrativo da AGE estaria
viciado por ofensa a ampla defesa e contraditório, e os agravantes não foram investigados naquela ocasião, posto que a investigação seria contra as Pessoas Jurídicas que mantinham contrato com o Estado.

Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender a determinação de quebra dos sigilos fiscal e bancário e o provimento final do recurso para reforma definitiva da decisão.

Neguei o efeito suspensivo em ID3129793.

Sobrevieram embargos de declaração ID3133236 opostos por RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, recebidos como agravo interno conforme decisão ID 3190658 sendo-lhe concedido efeito suspensivo no mesmo ato.

Agravo interno interposto por PEDRO ABÍLIO TORRES DO CARMO em ID3277914 pugnando pela retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo em relação a sua pessoa.

O Ministério Público juntou documentos entre os qual Relatório da autoridade policial acerca da participação do recorrente Raimundo Maria Miranda de Almeida no contrato º 031/2018, firmado pela JM Terraplanagem com a SEDOP afirmando que este teve ingerência direta nas irregularidades narradas no contrato nº 031/2018, firmado com a JM Terraplanagem ID 3287394.

Contrarrazões de agravo interno juntadas pelo Ministério Público ID 3304186.

Petição a título de esclarecimentos juntada pelo recorrente PEDRO ABÍLIO em ID3310106.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso ID5128573.

Petição dos recorrentes pugnando pela aplicação das alterações advindas da Lei nº. 14.230/2021 em ID 14586883.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do agravo de instrumento e passo ao voto de maneira que esta apreciação colegiada do mérito implica em inexorável perda de objeto dos agravos internos.

C
umpre-me, antes de proferir manifestação conclusiva, proceder as considerações em relação aos efeitos que a Lei n. 14.230/21 provocou sobre as medidas liminares em ações de improbidade administrativa, em especial aquelas que decretaram indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em um juízo superficial seria possível inferir que por definição literal, a Lei n. 14.230/2021 não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, equivocadamente o operador do direito poderia concluir que a nova lei se aplicaria somente aos processos ajuizados posteriormente à sua publicação, por força do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no artigo 6º da LINDB.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Todavia, diante da relevância e extensão do tema improbidade administrativa, definitivamente, esta não é uma matéria para ser decidida em juízo superficial.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.” (Grifo nosso).

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Em consequência tanto da orientação constitucional quanto da jurisprudência histórica, entende-se pela natural vocação à retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, e nesse passo replica-se a prática em relação a nova Lei de Improbidade Administrativa com amparo na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados, por conseguinte, estará o magistrado vinculado a interpretação e aplicação da lei mais benéfica nas ações de improbidade administrativa, sejam as alterações de ordem material e/ou processual, com amparo dos artigos 8º, 14 e 493 do CPC.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade
, a publicidade e a eficiência.

Art. 14.
A norma processual
não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Embora doutrina e jurisprudência indiquem com certa clareza a aplicação retroativa da nova LIA aos processos em curso, cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência
em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Cumpre-me rememorar que a questão em foco se restringe à ótica estritamente processual, ou seja, a presença ou a ausência dos requisitos ensejadores da quebra do sigilo bancário. Questões outras dizem

respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Quanto a alegação de falta de dolo e que a ação do MPE é baseada em relatório da AGE, não guarda pertinência com a medida adotada, até mesmo porque presumem-se legítimos os atos administrativos e os agravantes não contestaram satisfatoriamente as irregularidades ali apontadas, tais como:
1) a licitação teve Projeto Básico com Detalhamento Insuficiente sem indicação precisa dos locais das obras; 2) pagamento por obras sem a respectiva emissão da ordem de serviço e sem o detalhamento das vias e planilhas orçamentárias individualizadas; 3) ausência de estudos técnicos para justificar a escolha dos municípios beneficiados; 4) liberação de pagamentos sem a comprovação da execução dos serviços; 5) boletins de medição sem indicação das vias pavimentadas; 6) notas fiscais atestadas sem a realização de fiscalização das obras nos locais de execução; 7) pagamento por serviços não executados.

Como não se desconhece, com a nova redação imposta pela Lei n. 14.230/21 a Lei de Improbidade Administrativa define os atos de improbidade como aqueles
“...
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
. Nesse aspecto, os atos ilícitos são caracterizado como improbidade administrativa se: a) mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º da Lei (art. 9º), aquele que por ação ou omissão dolosa, ensejem, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dessas entidades (art. 10) e aqueles que por ação ou omissão dolosa violem os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das condutas enumeradas no art. 11 da LIA.

Embora a medida postulada pelo Ministério Público (quebra de sigilo bancário e fiscal) possua caráter excepcional, como forma de se garantir a proteção constitucional à vida privada e à intimidade, constata-se que o pedido encontra-se devidamente motivado e fundamentado em ID

16475759 - Pág. 33/39 da ação civil pública de origem, sendo expressamente limitado ao período de período de janeiro/2015 a fevereiro/2019 e 2015 a 2018 respectivamente, com vistas a verificação de padrão nas movimentações financeiras dos requeridos.

Não se perde de vista que os
instrumentos de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas
tutelas de urgência
, prestigiam a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria posta
sub judice
, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.

Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter
antecedente
ou
incidente.

Exige, assim, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i)
a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (
fumus boni iuris
);
(ii)
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
) e, por fim,
(iii)
a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um
juízo de real probabilidade
(e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos para a quebra do sigilo bancário e fiscal dos recorrentes, inclusive em relação ao requerido
RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA
anteriormente beneficiado por tutela recursal na decisão ID 3190658 que é aqui revogada, dado que segundo a autoridade policial restou evidenciado que o requerido teve ingerência direta nas irregularidades narradas no contrato nº 031/2018, firmado com a JM Terraplanagem.

Sustentou o
parquet
que, são robustas as provas e indícios do dano ao erário, face à constatação
manifesta da inexecução das obras
, e a não-devolução dos valores pelas empresas requeridas e seus representantes legais, bem como dos fiscais dos contratos e, considerando que as três espécies de atos de improbidade administrativa seriam intrinsecamente ligadas entre si, e que podem elas estar presentes ou não na mesma situação de fato, e, ainda, considerando que a prática forense revela que, não raras vezes, o dano ao erário está conectado a desvios de recursos públicos associados a ocorrência de enriquecimento ilícito de agentes estatais, justificou ser essencial a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal, visando obter a consequente e posterior responsabilização dos requeridos também na forma do art. 9º da Lei nº 8.429/92.

De fato, as circunstâncias apresentadas revelam a destacada importância para a formação de juízo, o acesso aos dados bancários e fiscais dos investigados, sobretudo, quando considerado o histórico recente da empresa requerida
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
e do empresário (também requerido) Júlio Cesar de Ávila Oliveira, acusados de pagamento de propina para obtenção de contratos públicos no Estado de Mato Grosso, conforme descrito na inicial.

Portanto, havendo indícios da prática de atos de improbidade, suficientes para o aforamento da respectiva ação civil pública, a quebra do sigilo bancário e fiscal requerida pelo agravado é relevante, uma vez que o fornecimento de documentos e informações sobre a movimentação financeira dos requeridos poderá contribuir sobremaneira para o recebimento da ação e individualização das condutas, visando a justa reparação ao erário.

Ademais a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário (AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2017.

Para além disso não se perde de vista que a Lei Complementar 105/2001, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para apuração de qualquer ilícito, independente, inclusive, da existência de processo judicial em curso (art. 3º, § 2º).

Noutra senda, quanto ao argumento de que não haveria prejuízo a instrução processual se a prova fosse produzida em momento oportuno, cumpre ressaltar que a prova é direcionada ao Magistrado que certamente detém todos os elementos de convicção para definir o momento adequado para sua produção
.

Não esqueçamos que a Constituição Federal (art. 5º, inc. XII), devidamente interpretada pelo e. STF, consagra o entendimento de que o sigilo bancário não é direito ilimitado ou absoluto, podendo ceder diante de interesse público ou social relevantes, como se dá no caso em tela, revestindo-se a medida de caráter excepcional.

No mais, conforme já referido acima, os agravantes não demonstraram
ictu oculi
a inexistência do ato de improbidade, ou da desnecessidade da análise acurada das suas movimentações financeiras, ou mesmo, outro argumento capaz de obstar a produção da prova requerida pelo Ministério Público, pelo que, na forma do art. 300 do CPC c/c art. o art. 1º, § 4º, inc. VI, da Lei Complementar n.º 105, de 10 de janeiro de 2001,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Revogada a decisão ID3190658. Agravos internos prejudicados.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 01/07/2024